Tribunal: STF
Processo: ARE 1254080
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 18, p. 3):
    JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO ORDINÁRIA. Decisão da E. Presidência desta Seção de Direito Público determinando a devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual juízo de retratação (CPC, art. 1.030, II). De rigor a observância da decisão que modulou o julgamento das ADI 4.357 e 4.425, pelo STF, em 25/03/2015. Modulação que solucionou a questão para a segunda fase do processo de execução, ou seja, para os processos em que os precatórios já haviam sido expedidos ou pagos, como no caso dos autos, mantendo-se os precatórios expedidos ou pagos até essa data, não obstante a decisão que já havia julgado inconstitucional a incidência da TR como índice de correção monetária para casos congêneres, confirmada pelo Plenário no julgamento do RE 870.947 (Tema 810), cuja tese teria aplicação tão somente aos casos em que o precatório ou requisitório ainda não tivessem sido expedidos ou pagos. Portanto, em juízo de retratação, não há qualquer razão para se modificar os termos do v. acórdão, mantendo-os tal como proferidos por seus próprios fundamentos. Recurso provido. 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o acórdão recorrido determinou a aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária nos depósitos das requisições de pequeno valor (RPV) efetuados. No entanto, o Tribunal de origem não considerou que, no presente processo, há duas RPVs, sendo uma delas expedida e paga após 25.03.2015, nesse caso, portanto, alega que deve ser aplicado o índice IPCA-E, nos termos da modulação da ADI 4357 e Tema 810 recentemente julgado (eDOC 7, p. 12). 
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário ressaltando estar o acórdão recorrido em conformidade com decidido por esta Corte na ADI 4357 (eDOC 22).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Com efeito, verifica-se que a decisão da Corte de origem está em harmonia com a orientação traçada pela Suprema Corte ao apreciar e modular os efeitos das ADIs 4.425 e 4.357. 
    Eis os fundamentos utilizados pelo Tribunal a quo para aplicação da Taxa Referencial como índice de atualização monetária do débito questionado (eDOC 20, p. 15/18):
    “No caso dos autos, considerando-se o teor da r. decisão combatida, constata-se que não havia sido observada a modulação levada a efeito pelo C. STF em relação aos consectários das questões relacionadas à inconstitucionalidade da Lei nº 11.960, de 2009, extensiva, inclusive, aos requisitórios de pequeno valor, segundo decidido por esta E. Corte: 
    “Agravo de instrumento. Execução de sentença. Decisão que considera correta a aplicação da Lei 11.960 a Requisição de Pequeno Valor expedida antes de 25/03/15. Aplicação da TR no cálculo da correção monetária. Decisão que deve ser mantida. Ofício requisitório de pequeno valor expedido no período de vigência da Lei Federal nº 11.960/09. O termo 'requisitórios' tem acepção ampla na redação do art. 100, §12 da CF. Referindo-se tanto ao precatório como o requisitório de pequeno valor. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade de parte do artigo 5º da Lei Federal nº 11.960/09 pelo STF, determinando a incidência da TR nos precatórios e requisitórios expedidos até 25.03.15. Decisão mantida. Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento nº 2208555-32.2016.8.26.0000; Rel. Rubens Rihl; 1ª Câmara de Direito Público; julgamento: 08.11.2016). 
    Ademais, para os processos, tal como o caso dos autos, que estivessem na segunda fase, já com a expedição ou o pagamento de precatório ou requisição de pequeno valor, o C. STF, na modulação de efeitos, manteve “válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data [25.03.2015]”, a despeito da decisão que já havia julgado inconstitucional a incidência da TR como índice de correção monetária para casos congêneres. 
    Esse posicionamento foi confirmado pelo Plenário da Suprema Corte, justamente no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947 (Tema 810). 
    Com efeito, o produto da resolução do mérito acerca do Tema nº 810 pelo STF teria aplicação tão somente aos casos em que o precatório, ou requisitório, no caso, ainda não tivessem sido expedidos ou pagos. 
    Na hipótese, eram mesmo válidos os termos tal como proferidos pela modulação das citadas ADI. 
    Assim, e conforme as decisões supracitadas do C. Supremo Tribunal Federal e do C. Superior Tribunal de Justiça, os precatórios ou requisitórios de pequeno valor, independentemente da data de propositura da ação, deveriam mesmo ser corrigidos de acordo com o enunciado do artigo 1º-F da Lei nº 9.494, com a redação dada pelo artigo 5º da Lei nº 11.960, até 25/03/2015, devendo, após essa data, de fato, incidir na correção o IPCA-E, por tratar-se de relação jurídica não tributária, tanto em relação aos expedidos ou pagos anteriormente, quanto aos expedidos ou pagos posteriormente.” 
    Como se depreende desses fundamentos e de outros que constam do voto condutor do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação a expedição ou pagamento das requisições de pequeno valor em data anterior à 25.03.2015, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE. 4. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1169234-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 06.02.2019).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Requisição de pequeno valor. Fracionamento. Parcelas vincendas. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas nº 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1155728-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 04.12. 2018) 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com fundamento no art. 932, IV, a e b, do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente